Tribunal: STF
Processo: AI 796336
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Licitação. Prorrogação. Contrato verbal. Lesão ao erário. 3. Existência de fundamentos da decisão agravada não impugnados no agravo de instrumento. Verbete 283 da Súmula. 3. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Enunciado 454. Precedentes. 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula. 5. Necessidade de sobrestamento do agravo de instrumento. Inaplicabilidade do art. 543, § 1º, do CPC. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.